Tribunal: TJDFT
Processo: 0739561-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739561-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDA ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Alfreda Alimentos e Serviços Eirelli ME em face da r. decisão (ID 19480657) que, nos autos da Execução movida pelo Banco do Brasil S/A, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da Agravante. Alega, em resumo, que a penhora determinada afronta o princípio da proteção da empresa. Aduz que há necessidade de pagamento de empregados, fornecedores e impostos, razão pela qual a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento irá gerar inevitável encerramento das atividades que desenvolve. Destaca que a empresa é permissionária de restaurante em um órgão da Administração e que, em virtude da pandemia que assola a sociedade, teve a atividade que desenvolve bastante afetada, especialmente porque os servidores do órgão estão desenvolvendo o trabalho em regime de home office. Argumenta que a penhora deve incidir somente sobre 5% (cinco por cento) do lucro da empresa e propõe acordo para o pagamento da dívida em parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a penhora até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE BENS. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Os recursos especiais afetados pelo Tema 769 do STJ tratam da penhora de faturamento da pessoa jurídica nos processos de execução fiscal (Lei n. 6.830/80), o que não é o caso dos presentes autos, devendo ser afastada a suspensão processual. Preliminar rejeitada. 2. É possível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, quando não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, desde que não haja o comprometimento da atividade empresarial e observada a nomeação de administrador (CPC, arts. 835, X, e 866). 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1272415, 07062929020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Da análise dos autos do processo de origem é possível constatar que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens do Devedor foram infrutíferas, razão pela qual, a priori, não há qualquer ilegalidade na penhora do faturamento da Agravante. Em que pese, em regra, haver prejuízo econômico advindo do combate à disseminação do vírus, circunstância que, a princípio, respalda a informação de que o faturamento da empresa reduziu, há que se considerar que a penhora determinada incide sobre percentual dos ganhos da Agravante e, portanto, não configura medida desproporcional. Confirmada a diminuição do faturamento, por consequência o valor da penhora será menor. Quanto ao percentual da penhora, contudo, considero relevantes os argumentos da Agravante. Realmente, nesta fase de análise perfunctória, entendo que a penhora no percentual fixado na r. decisão, equivalente a quase um terço do faturamento da empresa, é por demais onerosa e, realmente, pode comprometer a continuidade do negócio. Por outro lado, a suspensão da penhora, como requerido em sede de antecipação de tutela recursal, ou a redução para 5% (cinco por cento) do lucro, como sugerido pela Agravante, são medidas que vão de encontro à efetividade do processo, comprometendo o pagamento da dívida em prazo razoável. Nesse contexto, considero que o interesse de ambas as partes estará preservado com penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento da Agravante. Destaque-se que a empresa demonstra, pelo menos nas razões do recurso, a intenção de pagar a dívida por meio de proposta de acordo formulada. Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para reduzir a penhora a 15% (quinze por cento) do faturamento da Agravante Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal, oportunidade em que deverá se pronunciar sobre a proposta de acordo formulada nas razões do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator